Tribunal: TJSP
Processo: 1000035-90.2022.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – Falsidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado, conforme conclusão do laudo pericial – Fraude em uma das contratações – Fortuito interno – Responsabilidade do banco réu – DANO MORAL – Caracterização –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – Falsidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado, conforme conclusão do laudo pericial – Fraude em uma das contratações – Fortuito interno – Responsabilidade do banco réu – DANO MORAL – Caracterização – Fixação da quantia em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes – Sentença reformada neste ponto – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pedido de repetição em dobro dos valores descontados – Possibilidade a partir de 30.03.2021, com repetição simples de parcelas anteriores – Tema 929 do STJ – COMPENSAÇÃO – Autora deve restituir ao banco réu os valores creditados em sua conta a título de empréstimo, para que não haja enriquecimento sem causa – Compensação entre créditos e débitos das partes deve considerar o total das condenações, a título de danos materiais e morais – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU PROVIDO.